Tribunal: TJDFT
Processo: 0792535-13.2025.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. TAXAS DE ANTECIPAÇÃO AUTOMÁTICA DE RECEBÍVEIS. CONTRATAÇÃO ADICIONAL NÃO COMPROVADA. COBRANÇA INDEVIDA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de restituição de valores cobrados indevidamente e de indenização por danos morais, em razão da cobrança de taxas de antecipação automática de recebíveis, cuja contratação não foi demonstrada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) se incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre as partes; (ii) se houve contratação válida do serviço adicional de antecipação automática de recebíveis vinculado ao plano “D0”, de modo a legitimar a cobrança das taxas correspondentes; e (iii) se estão presentes os pressupostos para condenação por danos morais e para restituição em dobro dos valores cobrados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não incide o Código de Defesa do Consumidor quando a parte contratante é pessoa jurídica que utiliza o serviço diretamente relacionado à sua atividade empresarial, sem demonstração concreta de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica.
4. A cobrança de taxa vinculada à antecipação automática de recebíveis, por se tratar de serviço adicional e oneroso, exige contratação específica. Ausente prova do consentimento válido, mostra-se indevida cobrança.
5. Afastada a incidência do CDC, a repetição do indébito situa-se no âmbito do Direito Civil, em que a restituição deve ocorrer na forma simples, nos termos dos arts. 876 e 884 do Código Civil.
6. Embora a pessoa jurídica possa sofrer dano moral, é indispensável a demonstração de lesão à sua honra objetiva. A mera controvérsia contratual, desacompanhada de prova de abalo à imagem, reputação ou credibilidade no mercado, não autoriza compensação pretendida.
IV. DISPOSITIVO 7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
8. Sentença reformada para afastar a incidência do Código de Defesa do Consumidor, excluir a condenação por danos morais e determinar que a restituição dos valores cobrados indevidamente ocorra na forma simples.
9. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios.